Tribunal: TJPA
Processo: 0000586-26.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000586-26.2012.8.14.0301

APELANTE: MARILCE DE OLIVEIRA SANTOS, MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA, MARIA OFELIA ALBANO BAIMA, MARCOS JOSE RODRIGUES MENDONCA, MARCOS ALEXANDRE CASTRO DE BRITO, MARIA AUGUSTA ARAUJO SANTOS, MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA, MARIA DA GLORIA DANTAS DA SILVA, MARCO ANTONIO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO MACIEL DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NOVA INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA RECONHECIDA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por MARILCE DE OLIVEIRA SANTOS e OUTROS contra sentença
que denegou a segurança requerida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de legitimidade passiva da autoridade impetrada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em definir se a Teoria da Encampação pode ser aplicada para mitigar a indicação errônea da autoridade coatora
e, no mérito, verificar o alegado direito líquido e certo dos impetrantes a receberem a gratificação de escolaridade de nível superior.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e não a pessoa que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo
.

4. Na situação em análise, os impetrantes, intimados a emendarem a inicial diante da ilegitimidade passiva das autoridades impetradas,
reafirmaram que as autoridades coatoras seriam: JOSÉ CLÁUDIO COUTO SALGADO, Presidente do IGPREV e SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE, Governador do Estado do Pará.

5. Este Tribunal de Justiça, no entanto, reconheceu a ilegitimidade do Governador do Estado de figurar polo passivo e determinou a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição
.

6.
Nesse sentido, por implicar em modificação da competência, não se pode adotar a teoria da encampação.

7.

Por sua vez,
os Impetrantes não são servidores aposentados, ao contrário, são servidores ativos, à época do ingresso da presente ação mandamental, requerendo a incorporação do adicional de escolaridade em seus respectivos vencimentos, havendo ilegitimidade passiva do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARILCE DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos do mandado de segurança (Processo nº
0000586-26.2012.8.14.0301
), impetrado pelos apelantes.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Portanto, considerando que os fatos e alegações deduzidos na inicial, bem como as informações e decisões tomadas no bojo do presente processo hei por bem acolher a ilegitimidade passiva, e consequentemente denegar a ordem no presente writ, EXTINGUIR O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Custas pelos Impetrantes

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512).

(...).

Em suas razões recursais (Id. 22892863) os apelantes aduzem que a Teoria da Encampação pode ser aplicada para mitigar a indicação errônea da autoridade coatora, a que exista um vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou às informações e a que determinou a prática do ato.

Afirma que as informações prestadas tiveram manifestação sobre o mérito, e que não houve modificação na competência constitucionalmente estabelecida.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e concedida a segurança pleiteada.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 22892868).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id. 26184486).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a Teoria da Encampação pode ser aplicada para mitigar a indicação errônea da autoridade coatora
e, no mérito, verificar o alegado direito líquido e certo dos impetrantes a receberem a gratificação de escolaridade de nível superior.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

No que concerne à ilegitimidade passiva arguida pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que assiste razão ao impetrado, senão vejamos.

A lei 12.016/2009 estabelece no §3º do artigo 6º que “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Nesta direção, autoridade coatora é aquela responsável pela realização, determinação ou omissão do ato impugnado. Na hipótese em tela, o juízo a quo, em despacho de Id. 22892817, intimou os impetrantes para que emendassem a inicial, retificando o polo passivo e indicando corretamente a autoridade coatora, na medida em que o Estado do Pará e o então Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV não possuíam legitimidade para ocupar o polo passivo da presente demanda.

Nestes termos, os impetrantes, em petição (ID 53521648 – pág. 3), esclareceram que as autoridades coatoras seriam: JOSÉ CLÁUDIO COUTO SALGADO, Presidente do IGPREV e SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE, Governador do Estado do Pará.

Este Tribunal de Justiça, no entanto, em decisão de Id. 22892827 – pág. 6 reconheceu a ilegitimidade do Governador do Estado de figurar polo passivo e determinou a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

Ato contínuo os impetrantes emendaram novamente a inicial, ID 85541643, peticionando que passe a constar como autoridade coatora o Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, WALTER RESENDE DE ALMEIDA.

O Juiz ao deparar-se, em sede de mandado de segurança, com a errônea indicação da autoridade coatora, deve determinar a emenda da inicial.

Cabe salientar a impossibilidade de aplicabilidade da Teoria da Encampação no caso em tela, senão vejamos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 628, com o seguinte teor:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e
c
) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
.”

Assim, presentes todos os requisitos, a teoria da encampação deve ser aplicada. Mas, como se vê no caso em julgamento, houve a modificação de competência, o que impossibilita a correção da autoridade apontada como.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA PARA REVER O ATO. INAPLICABILIDADE.

1. Deve ser aplicada a Teoria da Encampação quando a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança - hierarquicamente superior à autoridade efetivamente legítima para figurar no polo passivo -, mesmo aduzindo sua ilegitimidade, defende o mérito do ato impugnado, desde que não haja modificação da competência.

2. No concernente ao requisito da subordinação hierárquica, há que se ter em mente o seguinte desdobramento: para verificação da referida teoria, a submissão deve ser aquela que permite à "autoridade superior" rever o ato do seu subordinado. Se não existe tal competência, não se pode falar em encampação.

3. In casu, o que se observa é mera subordinação administrativa, isto é, o Superintendente apenas tem o "poder" de coordenar e gerenciar os processos de trabalho no âmbito da região fiscal. Como bem colocado no acórdão recorrido, não tem ele competência para interferir nas atividades de lançamento, donde se conclui não configurada a subordinação hierárquica como exigido. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1270307/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. NÃO-DEMONSTRAÇÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO. I- A teoria da encampação só é aplicável quando a autoridade hierarquicamente superior àquela que tem atribuição para a prática do ato, ao ser incluída no pólo passivo do mandado de segurança, defende a sua legalidade.
Assim, referida teoria tem aplicação tão-somente no caso da autoridade competente ser hierarquicamente inferior à que defendeu o ato
. II - Na espécie, não sendo o Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região autoridade hierarquicamente superior ao Presidente daquela Corte, a quem a lei atribui competência para a prática do ato, não é o caso de se aplicar a teoria da encampação. O julgado apontado como paradigma não ressaltou essa peculiariedade. Agravo regimental desprovido.”(STJ - AgRg no REsp: 875672 DF 2006/0175634-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 08/11/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10/12/2007 p. 428)

Outrossim, cumpre registrar que, ainda que fosse superada a questão da ilegitimidade passiva da autoridade indicada, os Impetrantes não são servidores aposentados, ao contrário, são servidores ativos, à época do ingresso da presente ação mandamental, requerendo a incorporação do adicional de escolaridade em seus respectivos vencimentos.

Logo, a título elucidativo, transcreve-se o artigo 60-A da Lei Complementar n° 39 de 09 de janeiro de 2002, o qual estabelece a finalidade do IGEPREV, in verbis:

Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência

I - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios;

II - executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários;

III - processar a concessão e o pagamento de benefícios previdenciários;

IV - acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário;

V - gerenciar fundos contábil-financeiros de natureza previdenciária do Estado do Pará.

§ 1º Manter-se-ão as competências dos órgãos do Estado e do IPASEP, definidas na legislação em vigor, quanto à inscrição, cadastro, recolhimento de contribuições, concessão e pagamento de benefícios, até que se realize a estruturação do IGEPREV, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação desta Lei.

§ 2º A partir do prazo mencionado no § 1º deste artigo, fica a cargo do IGEPREV efetuar os atos necessários ao processo de concessão e de pagamento das aposentadorias e pensões a que faz jus o segurado ou seus dependentes

Dito isto, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025